Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-70.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO. PERDA DE SHOW. PERMANÊNCIA NO AEROPORTO POR VINTE E UMA HORAS ATÉ NOVO EMBARQUE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Tratam-se de recursos interpostos pela autora e pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, à título de danos morais, e de R$ 2.063,87, a título de danos materiais, referentes (i) à diferença entre o valor da passagem adquirida posteriormente e o valor do trecho não utilizado, (ii) ao valor da alimentação no período de espera no aeroporto e ao (iii) valor do ingresso do show não utilizado.
2. Condições climáticas adversas (mau tempo) que impedem pouso, decolagem ou desvio de rota, quando comprovadas, constituem motivo de fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal, importando em excludente da responsabilidade civil decorrente do cancelamento do voo em si.
3. Neste aspecto, o cancelamento do voo e o atraso para a chegada ao destino foram justificados pelo mau tempo. Desse modo, ausente a responsabilidade da cia aérea pelo cancelamento do voo e, consequentemente, pela perda do show marcado para o mesmo dia da chegada da autora à São Paulo, à míngua de comprovação da existência de voos disponíveis com horário de chegada condizente com o horário do show que estava marcado para às 20 horas.
4. Diante disso, a reforma da sentença para excluir dos danos materiais o valor dispendido com a aquisição do ingresso (R$ 552,00), é medida que se impõe.
5. Lado outro, independente da causa, na hipótese de atraso ou cancelamento de voo o transportador deverá assegurar a quem comparecer para embarque o direito a receber assistência material, que atenda às necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera (art. 14 da Resolução no 141/2010 da ANAC).
6. Levando-se em conta as peculiaridades do caso, em que o tempo de espera foi de 21 horas, não restou demonstrada pela ré/recorrente a integral assistência material à demandante, posto que a cia aérea não comprovou ter fornecido alimentação adequada, hospedagem e traslado, consoante art. 14, §1o, da Resolução no 141/2010 da ANAC.
7. Destaca-se que, no tocante à ausência de assistência material adequada, não socorre à fornecedora de serviços a excludente de responsabilidade invocada (condições climáticas desfavoráveis), uma vez que o dano extrapatrimonial discutido não decorre do mero atraso ou cancelamento de voo, mas sim do descaso da empresa aérea em não fornecer assistência material compatível com o período de espera, fato que não guarda nexo de causalidade com o mau tempo.
8. Dessa forma, deve a cia aérea reparar os danos causados à consumidora em razão da falha na prestação de serviço (ausência de assistência material), consistente no valor gasto pela autora com alimentação (R$ 91,27) no período de vinte e uma horas em que permaneceu no aeroporto, bem como os danos de natureza extrapatrimonial, conforme consignado na sentença objurgada.
9. Outrossim, o fato de a consumidora, ante a desorganização, indefinição, bem como da falta de informação e assistência material por parte da cia aérea, ter adquirido nova passagem, não afasta o dever de indenização dos danos materiais, porque na sua essência o valor do dispêndio com a aquisição da nova passagem é compatível com o dever da requerida de cumprimento do contrato. Logo, imperiosa a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento do dano material, referente ao valor total da nova passagem (R$2.827,10).
10. Demais disso, os transtornos vivenciados pela autora geraram aflição e extrapolaram a esfera do mero aborrecimento do cotidiano. Nesse contexto, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade da consumidora, como também para desestimular comportamentos similares.
11. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de reparação por dano moral, conforme fixado na sentença. Outrossim, o valor arbitrado se mostra razoável e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Pelas razões expostas, a sentença deve ser reformada, tão somente, para (i) excluir da condenação o dano material referente ao valor do ingresso do show (R$552,00), bem como para (ii) incluir o valor total gasto pela autora com a aquisição da nova passagem (R$2.827,10).
14. Recurso da autora Tatyana Moreira Garcia conhecido e parcialmente provido.
15. Vencedora a autora Tatyana Moreira Garcia, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
16. Recurso da ré Gol Linhas Aéreas S/A conhecido e improvido.
17. Condenada a ré Gol Linhas Aéreas S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
18. Sentença reformada para alterar o valor do dano material de R$ 2.063,87 para R$ 2.918,37 (dois mil novecentos e dezoito reais e trinta e sete centavos), referente ao valor dispendido com alimentação e com a aquisição da nova passagem (R$2.827,10). Mantidos os demais termos da sentença.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.